Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729785-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA E ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO TJDFT. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. No agravo de instrumento, a recorrente pugnou pela reforma do decisum proferido no cumprimento de sentença de origem para: a) que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios, revogando-se a penhora determinada pelo Juízo de origem; b) que se consigne que somente após a fixação do valor devido possibilitar-se-á a expropriação de bens; e, subsidiariamente, c) que se substitua a constrição pelos créditos indicados. Contudo, verificou-se que as questões não constam da decisão agravada, o que erigiu óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Além disso, obstou-se o exame das matérias por outro fundamento, qual seja, a preclusão (art. 507 do CPC), porque os temas já foram apreciados pela 2a Turma Cível do e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0701511-59.2019.8.07.0000. Ressalta-se que, em consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (após digitalização: 0039678- 30.2008.8.07.0015), observa-se que houve, efetivamente, a prolação de sentença no aludido processo, encerrando a recuperação judicial da ora agravante, em 2014, e, por conseguinte, não subsiste o argumento referente à competência do Juízo Recuperacional. 4. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. Por outro lado, não se pode ultrapassar a constatação de que o juiz hodiernamente assume postura mais ativa no processo, cumprindo-lhe zelar por um processo justo e dialético, garantindo a participação das partes. 5. Entretanto, na situação em análise, não se vislumbra vício por decisão surpresa, porque o objetivo legal é ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, revela-se desnecessária a oportunidade de manifestação. 6. Assim, mostra-se imperioso o não conhecimento do recurso por diversos fundamentos (ausência de análise na decisão agravada e preclusão). Não há falar, nesses termos, em prolação de decisão surpresa pelo Juízo de origem, nos termos do art. 10 do CPC, porquanto a eventual manifestação da parte não teria o condão de alterar a conclusão constante da r. sentença. 7. Aliás, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “O enunciado processual da ‘não surpresa’ não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1841905/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020). A par disso, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/08/2020). 8. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não lhe teria sido oportunizada a manifestação antes da decisão, afrontando o princípio da decisão não-surpresa; c) artigos 505, 507, 508, 829, §2o, e 847, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de preclusão, uma vez que as matérias versadas nos agravos de instrumento 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0701511- 59.2019.8.07.0000 seriam diversas da questão tratada no presente processo, no qual se pretendeu a substituição da penhora determinada; d) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, afirmando a competência exclusiva do juízo recuperacional para dispor sobre os atos expropriatórios enquanto não transitada em julgado a sentença extintiva da recuperação judicial, ressaltando que não seria possível a realização de penhora antes da definitiva fixação do valor devido. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 505, 507, 508, 829, §2o, e 847, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o recurso no tocante à alegada negativa de vigência aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024